Tribunal: TJMT
Processo: 0002693-35.2016.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RODRIGO PONTES DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 133860/2017
Data de Julgamento: 30-09-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PENA-BASE – REDIMENSIONAMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DEPRECIAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – GRAVIDADE ABSTRATA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – BIS IN IDEM – PROCEDÊNCIA – ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL – EXASPERAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Os efeitos negativos da droga não são argumentos idôneos para exasperar a pena-base, pela aferição negativa do vetor das consequências do crime, uma vez que se tratam de dados inerentes ao próprio tipo penal.

APELANTE(S):
RODRIGO PONTES DE OLIVEIRA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por Rodrigo Pontes de Oliveira, contra sentença pela qual foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 230 dias-multa, pela autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como à pena definitiva de 1 ano de detenção, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.
Em suas razões recursais, Rodrigo pugnou o redimensionamento da pena-base, para que se a fixasse próxima ao mínimo legal, argumentando, para tanto, que a motivação usada para a depreciação das consequências do crime padece de idoneidade (fls. 26/29).
Em suas contrarrazões, o Parquet pugnou o desprovimento do apelo defensivo (fls. 31v/33).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, conforme transcrição livre que a seguir se faz do sumário respectivo (fls. 42/45):

Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Reforma da dosimetria da pena – Possibilidade – Aumento da pena basilar sem a demonstração de dados concretos para a exasperação. Pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.
À d. Revisão.

Cuiabá, 4 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho
Relator

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:

VOTO
Egrégia Câmara:

Rodrigo Pontes de Oliveira foi condenado à pena definitiva de 1 ano e 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 230 dias-multa, pela autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como à pena definitiva de 1 ano de detenção, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.
Nesta instância recursal, Rodrigo pugna a readequação da pena-base, argumentando que a depreciação das circunstâncias judiciais das consequências do crime padeceu de fundamentação inidônea, incorrendo o Magistrado em indevido bis in idem.
Razão assiste ao apelante.
Em atenta análise à sentença condenatória, verifica-se que o magistrado a quo considerou prejudiciais as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime sob o fundamento de que “são conhecidas porque os efeitos da maconha são amplamente demonstrados em inúmeros estudos científicos, revelando a necessidade de maior valoração”.
Ora, consoante lição doutrinária, a vetorial consequências do crime prevista no art. 59 do CP avalia "o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico” (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189).
In casu, porém, conforme entendimento do c. STJ, os efeitos sociais negativos da droga não são argumentos idôneos para exasperar a pena-base, porquanto trata-se de motivação inerente ao tipo penal do delito sub examine (STJ - HC: 405499 ES 2017/0153798-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2017).
Em consonância com o entendimento acima colacionado, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“(...) o “lucro fácil” e o “ efeito devastador da droga na sociedade” são situações que não exorbitam das comuns à espécie do crime em referência e, por isso, não tem o condão de elevar a pena-base a título de motivos e consequências do crime. (N.U 0012435-35.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019).

“(...) As graves consequências do tráfico de drogas à sociedade também são inerentes ao tipo penal, não podendo ser consideradas para o agravamento da pena-base, conforme entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (REsp 1135435/ES; Ap 14595/2018). (N.U 0002295-79.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2019, Publicado no DJE 06/05/2019).

Feitas tais considerações, neutralizo as circunstâncias judiciais relativas às consequências do crime, vez que depreciadas mediante fundamentação inidônea, utilizando-se elementos ínsitos ao tipo penal, e fixo a pena basilar em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
Inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena a incidirem na segunda fase dosimétrica.
Na terceira etapa, considerando a presença da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no. 11.343/06, mantenho a fração redutora de 2/3 (dois terços) elegida pelo Magistrado a quo e encontro a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a unidade do dia-multa.
À míngua de outras causas modificativas da pena, fixo a pena definitiva do apelante em 1 ano e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 166 dias-multa.
Diante do quantum de pena ora fixado, mantenho o regime prisional aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, e §3o, do CP.
Diante de tais razões, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Rodrigo Pontes de Oliveira, para neutralizar a circunstância judicial relativa às consequências do crime, redimensionando sua pena definitiva para fixá-la em 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a unidade do dia-multa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (1a Vogal convocada) e DES. PEDRO SAKAMOTO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 30 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR